Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. NÃO REALIZADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. REABERTURA DO PRAZO. ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 223 do Código de Processo Civil permite a dilação de prazos em caso de justa causa. 1.1 A dilação de prazo, em caso de doença do único advogado da parte, pode ser feita por petição simples. Deverá, no entanto, ser acompanhada de prova objetiva da incapacidade de atuação do profissional.

2. Caso seja indeferida a justiça gratuita por ausência de provas da hipossuficiência, com a intimação do recorrente para o recolhimento das custas, a omissão do apelante implicará em não conhecimento do recurso, em razão da existência de vício formal.

3. Agravo conhecido e não provido.